Tribunal: TJMT
Processo: 1023561-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023561-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 174.084.741-53 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1023561-32.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO CETELEM S/A

APELADO: LUZIA MARIA FRANCISCA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora demonstrada a relação jurídica havida entre as partes por meio da celebração do contrato de empréstimo consignado, é indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter dado causa ao inadimplemento, uma vez que ao aderir ao contrato na modalidade de desconto em folha de pagamento, não esperava que as parcelas não fossem quitadas de forma automática.

Na hipótese, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do banco requerido, que não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Relação Contratual c.c Reparação de Dano Moral
ajuizada por
LUZIA MARIA FRANCISCA DA SILVA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos nos autos e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta que inseriu o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato de empréstimo no 22-690918/13310. Afirma que quando da celebração do negócio jurídico, o mutuário se comprometeu a manter disponível sua margem consignável, para realização de descontos periódicos, diretamente em sua remuneração. Contudo, o apelante foi impossibilitado de realizar o lançamento das parcelas combinadas entre as partes, restando inadimplente a autora e, via de conseqüência legítima a negativação.

Defende a inexistência de danos morais, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 143579185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, teve seu nome negativado pela requerida/apelante, por suposto débito no valor de R$ 54,97 (cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), o qual afirma

desconhecer e ser indevido.

Narra que dirigiu ao PROCON/MT e realizou o procedimento administrativo, gerando a FA n.o 51.001.001.20-0003236, o qual não foi possível resolver de forma amigável.

Relata que possui contratos de empréstimos consignados com a requerida, os quais são descontados na folha de pagamento dos proventos pagos pelo INSS, inexistindo, assim, razão para inadimplemento e, via de conseqüência, sendo indevida a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que é devido o valor débito que ensejou a restrição do nome da autora, pois a autora não reservou a margem consignável para os descontos do empréstimo consignado.

Com efeito, resta demonstrado o negócio jurídico que deu ensejo à restrição, conforme se denota do contrato de empréstimo o no 22-690918/13310, acostado no ID 143578685.

Observa-se do referido contrato, entretanto, que o empréstimo foi concedido na modalidade de “desconto em folha”.

Neste contexto, insta salientar que a instituição financeira credora não comprovou a alegada ausência de margem consignável da autora, a negativa do desconto da parcela do empréstimo, o envio de boleto para o pagamento da parcela que não pôde ser descontada, tampouco que a apelada tenha sido informada sobre a impossibilidade de desconto em folha, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC).

Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan.

Caso em que o banco requerido não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.” (TJMT – N.U 1012419-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MARGEM CONSIGNÁVEL COMPROMETIDA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DE PARCELAS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE PREVISTA NA AVENÇA - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

- Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, comprovar a legitimidade da dívida.

- Havendo expressa previsão no contrato pactuado quanto à possibilidade de alongamento automático da dívida em caso de comprometimento da margem consignável de crédito, não há se falar que a prorrogação do contrato de seu de forma abusiva.

- Sendo o crédito pago por meio de desconto em folha de pagamento, inexiste débito inadimplido que autorize a negativação do nome da parte autora.

- Restando comprovada a irregularidade da inscrição, impõe-se a retirada da inscrição combatida.

- Recurso improvido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0352.13.002325-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 10/03/2022)

Portanto, embora demonstrada a relação jurídica havida entre as partes por meio da celebração do contrato de empréstimo consignado, é indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter dado causa ao inadimplemento, uma vez que ao aderir ao contrato na modalidade de desconto em folha de pagamento, não esperava que as parcelas não fossem quitadas de forma automática, subsistindo, assim, o dever de reparação de danos pelo banco.

Neste contexto, insta salientar que é
incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de débito relativo ao contrato contestado, conforme se denota do ID 143578681.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, que não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, bem como do valor do débito inscrito no cadastro de inadimplentes (R$ 54,97), imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% pela parte requerida e 30% pela autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022